Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026913-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Processo administrativo sancionador. Responsabilidade solidária. Legalidade do ato.
Cda
válida. Recurso não provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa varejista contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no processo administrativo no 0111-019.078-8, em razão de suposta infração ao art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por vício em produto e descumprimento do prazo legal para reparação. A recorrente sustenta nulidades no processo administrativo, desproporcionalidade da multa, ausência de responsabilidade pela infração e invalidade da CDA.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (
ii
) estabelecer se a empresa revendedora pode ser responsabilizada solidariamente por vício em produto; (
iii
) determinar se a multa imposta pelo PROCON/MT é proporcional e não possui caráter confiscatório; (
iv
) verificar a legalidade e motivação do ato administrativo sancionador; (v) analisar a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa.

III.
Razões de decidir

3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores se limita à legalidade e à verificação dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, sendo vedada incursão no mérito administrativo.

4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do devido processo legal, com expedição de notificações, abertura de prazo para defesa e decisão motivada que identificou as infrações e justificou a dosimetria da sanção.

5. A revendedora é parte legítima na relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25 do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, descrevendo os fatos, os fundamentos legais (
arts
. 18 e 57 do CDC e
arts
. 24 e 28 do Decreto no 2.181/1997) e os critérios
utilizados para a fixação da multa, em consonância com o art. 50 da Lei no 9.784/1999.

7. A multa administrativa de R$ 12.000,00, fixada com base em pena-base de R$ 9.000,00, majorada em 2/6 por reincidência e ausência de medidas mitigadoras, é proporcional à gravidade da infração e à condição econômica da empresa, não se revelando excessiva ou confiscatória.

8. A cláusula do art. 150, IV, da CF/1988 refere-se a tributos e, mesmo que aplicada analogicamente, não se verifica confisco, pois a sanção é legítima e razoável.

9. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo válida e exigível.

IV.
Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 18, 25 e 57; Decreto no 2.181/1997,
arts
. 24 e 28; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante
citada
:STJ
, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023.

STJ, REsp 2141299, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
2.7.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
DJe
8.10.2025.

TJMT, N.U. 0039772-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip,
DJe

18.9.2025.

TJMT, N.U. 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
DJe
4.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa no 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, relativa à multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT.

A embargante opôs embargos à execução fiscal originária de multa imposta pelo PROCON, sob o argumento de que não teria qualquer responsabilidade pelos fatos que ensejaram a autuação, pois atuou apenas como revendedora do produto adquirido pela consumidora, sendo o fabricante o verdadeiro responsável pelo vício reclamado. Alegou, ainda, que o procedimento administrativo estaria eivado de vícios, violando os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a multa de R$ 12.000,00 (valor originário) teria sido aplicada sem fundamentação adequada e em montante excessivo.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor da penalidade, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco, bem como a condenação do Estado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso, em sua impugnação, defendeu a regularidade da CDA, afirmando que
preencheu
todos os requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN. Asseverou que a multa foi legitimamente constituída após regular processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, e que o PROCON atuou dentro da legalidade ao aplicar penalidade proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da empresa. Aduziu que não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, limitando-se
a
o controle judicial à legalidade do ato. Pugnou pela total improcedência dos embargos.

A sentença preferida pelo juízo de primeiro grau
reconheceu a responsabilidade solidária da embargante nas relações de consumo, destacando que o Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o, parágrafo único, e 25) atribui responsabilidade a todos os fornecedores integrantes da cadeia de comercialização, inclusive revendedores. Assim, não prosperaria a alegação de ilegitimidade passiva.

C
onsignou, ainda, que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a autuada sido regularmente notificada. Constatou que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, especificando as irregularidades constatadas e a dosimetria da penalidade – fixada em R$ 9.000,00, acrescida de 2/6, em razão da reincidência e da ausência de adoção de medidas mitigadoras, totalizando R$ 12.000,00.

Com base nesses fundamentos, o juízo concluiu pela validade da CDA e da multa aplicada, julgando improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese
,
a) Nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo deixou de reconhecer a inexistência de responsabilidade da apelante, uma vez que não houve demonstração de lesão efetiva ao consumidor, tampouco dolo ou culpa;

b) Nulidade do processo administrativo, por ausência de motivação e de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afirmando que o PROCON não teria detalhado os critérios de dosimetria da pena nem considerado a natureza da infração;

c) Alegou que a multa aplicada tem caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos
arts
. 24 e 28 do Decreto Federal no 2.181/1997, uma vez que o montante foi arbitrado com base apenas no porte econômico da empresa, sem correlação com a gravidade da infração;

d) Pugnou pela anulação integral da CDA e da penalidade, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da jurisprudência do STF e STJ quanto à vedação ao confisco e à necessidade de adequação entre a sanção e a infração

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos, reiterando que o PROCON observou o devido processo legal e aplicou sanção dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que
foi oposto
Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
com o fim de se obter
a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, originada de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no âmbito do processo administrativo no 0111-019.078-8, em razão de suposta infração ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por vício em produto e demora superior a 30 dias na solução do problema.

A sanção foi fixada em R$ 12.000,00, correspondente à pena-base de R$ 9.000,00, acrescida de 2/6 (dois sextos) em virtude da reincidência e da ausência de adoção de medidas mitigadoras
.

A sentença
julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade e motivação adequada do processo administrativo, a responsabilidade solidária da revendedora e a proporcionalidade da multa, mantendo hígida a CDA.

Irresignada,
a recorrente alega a n
ulidade do processo administrativo, por ausência de demonstração de lesão ao consumidor, desconsideração da proporcionalidade e aplicação da sanção apenas com base no porte econômico;
a i
legitimidade passiva, por atuar como mera revendedora do produto;
o c
aráter confiscatório e desproporcionalidade da multa, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal
.
Subsidiariamente, requer a redução da penalidade e a revisão da CDA.

Do controle judicial de atos administrativos sancionadores

É assente na jurisprudência que o controle judicial sobre processos administrativos sancionadores
se limita
à verificação da legalidade do ato e da observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que:

O controle exercido pelo Judiciário, no caso, recai sobre a legalidade do ato (e não sobre o mérito administrativo), de modo a verificar a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da motivação
,
esta, explícita, clara e congruente.

Nesse sentido:
“
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobreprocessosadministrativossancionadores, mas não pode revisar o mérito do atoadministrativo
. (N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 4.9.2025)

Ainda: "
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28
.
3
.
2023).

Desse modo, cabe verificar se o PROCON observou os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, bem como se a multa aplicada
encontra-se
dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da regularidade do processo administrativo e observância do contraditório e da ampla defesa

Da análise do processo administrativo no 0111-019.078-8, observa-se que o PROCON/MT instaurou o procedimento a partir de reclamação de consumidor que adquiriu aparelho celular LG GX200 nas Lojas Americanas, o qual apresentou vício de funcionamento. O produto foi encaminhado à assistência técnica, mas não foi consertado dentro do prazo legal de 30 dias, razão pela qual o órgão determinou a substituição imediata do produto ou devolução do valor pago
.

As notificações foram regularmente expedidas tanto à Lojas Americanas S.A. quanto à LG
Electronics
da Amazônia Ltda., com aviso de recebimento (AR) juntado aos autos. A LG apresentou resposta fora do prazo legal, propondo reembolso do valor pago, o que foi aceito pelo consumidor. A Lojas Americanas, por sua vez, permaneceu inerte, não apresentando defesa administrativa
.

A decisão administrativa, por sua vez, explicitou as infrações e as circunstâncias agravantes, mencionando expressamente os
arts
. 18 e 57 do CDC e os
arts
. 24 e 28 do Decreto Federal no 2.181/1997, fundamentando a dosimetria da multa.

Logo, verifica-se que o procedimento respeitou as garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício de forma. A ausência de defesa da recorrente decorreu de sua própria inércia, e não de omissão do órgão fiscalizador.

Da ilegitimidade passiva e da responsabilidade solidária da revendedora

A apelante sustenta que seria parte ilegítima, por atuar como mera revendedora. Todavia, o Código de Defesa do Consumidor adota o regime de responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25, CDC).

Como bem observou o juízo
a quo
, o consumidor adquiriu o produto diretamente na loja da apelante, confiando na credibilidade da marca e da rede varejista. A revendedora é parte da relação de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos vícios do produto.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“
Tratando
-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes.
”

(STJ - REsp: 2141299, Relator.: Ministro
Raul Araujo
, DJ 2
.
7
.
2024)

Assim, a tese de ilegitimidade não se sustenta, uma vez que a revendedora responde objetivamente pelos vícios do produto que comercializa, podendo exercer direito de regresso contra o fabricante.

Da motivação e da legalidade da decisão administrativa

O ato administrativo deve ser motivado de forma clara e congruente, conforme os princípios da legalidade e da transparência (art. 50 da Lei no 9.784/1999, de aplicação subsidiária, e art. 489, §1o, do CPC).

No caso, a decisão administrativa cumpre plenamente o dever de motivação, pois descreve as condutas, identifica os dispositivos legais violados e detalha a dosimetria, explicando a majoração da pena em 2/6 diante da reincidência e da ausência de medidas mitigadoras
.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, mesmo sucinta, a motivação é suficiente quando explicita as razões de fato e de direito que embasaram o ato sancionador
. É o que se observa de trecho do voto
abaixo
extraído da apelação n. 1033525-83.2019.8.11.0041, interposta pela mesma parte neste processo, em caso semelhante:

“
É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.”

(TJ-MT -
apelação cível
:
10335258320198110041, Relator.:
Deosdete
Cruz Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8
.
10
.
2025)

Da proporcionalidade e da dosimetria da multa

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, enquanto o Decreto no 2.181/1997 (
arts
. 24 e 28) impõe ao órgão administrativo o dever de graduar a penalidade.

No caso, a multa foi fixada com observância desses critérios:

Gravidade da infração: violação do art. 18, §1o, do CDC, com descumprimento do prazo legal e ausência de substituição do produto;
v
antagem auferida: ainda que não quantificável, a omissão no atendimento ao consumidor implica economia de custos e desrespeito ao dever de boa-fé;
c
ondição econômica: empresa de grande porte, com ampla atuação nacional;
a
gravantes: reincidência e não mitigação dos danos.

O valor de R$ 12.000,00, aplicado sobre base de R$ 9.000,00, não se mostra desproporcional nem confiscatório. Pelo contrário, é moderado e guarda relação direta com a gravidade da infração e o porte da empresa.

Nesse sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO
PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A multa aplicada encontra respaldo no poder de polícia do PROCON e foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, em razão de serviço prestado inadequadamente, sendo legítima, proporcional e razoável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a validade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando respeitados os princípios legais, sendo vedada inovação recursal em sede de apelação. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não foi ilidida por prova inequívoca, sendo incabível a suspensão do crédito tributário sem elementos concretos que demonstrem abuso ou ilegalidade.” (N.U 0039772-39.2015.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M aria E rotides K neip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18
.
9
.
2025)

Assim, a multa cumpre seu papel pedagógico e sancionatório, sem extrapolar a proporcionalidade.

Ademais, e
ste Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial sobre a dosimetria de multas administrativas quando constatada manifesta desproporcionalidade. Contudo, no caso concreto, não se verifica qualquer excesso.

Ao contrário do que ocorreu em precedentes em que houve redução da penalidade, no presente caso a multa foi fixada em patamar adequado à gravidade das múltiplas infrações constatadas, à condição econômica da instituição financeira e à necessidade de garantir efetividade à proteção dos direitos de consumidores vulneráveis.

Da alegação de confisco

A cláusula do art. 150, IV, da Constituição Federal refere-se a tributos, não sendo aplicável, em regra, às sanções administrativas. Ainda que se admita sua incidência analógica, o montante de R$ 12.000,00 é modesto frente à capacidade econômica da empresa e não revela perda patrimonial indevida.

Não há confisco, mas sanção legítima e proporcional.
Aliás é o que se confere também no julgado acima transcrito.

Da validade da CDA

A Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, identificando o devedor, a origem, o fundamento legal e a forma de cálculo. Não há vício formal ou material a ensejar nulidade.

Em suma
, o
processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação;

b) A revendedora é parte legítima, por integrar a cadeia de fornecimento;

c) A decisão administrativa é devidamente fundamentada e respeita os critérios legais de dosimetria;

d) A multa é proporcional e não tem caráter confiscatório;

e) A CDA é hígida e exigível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025